Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO NA DATA E LOCAL ORIGINALMENTE CONTRATADOS EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR: PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em novembro de 2020, de prestação de serviços à realização de cerimônia de casamento (buffet, decoração, cerimonial, espaço e “DJ”), que seria realizada em 11.9.2021, mediante pagamento de entrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o restante (R$ 14.000,00) a ser pago em até 10 (dez) dias do evento; (b) em 1o.4.2021, a requerida teria informado à parte requerente acerca da impossibilidade de realização da cerimônia no local e data acordados (COVID-19); (c) por já terem contratado outros serviços (fotografia, filmagem, alugueres de vestido e terno, e viagem), e em razão do descumprimento do acordo de que a parte requerida arcaria com a locação de outro espaço de festas, a parte requerente solicitou o cancelamento do contrato e a devolução da quantia antecipada; (d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, os consumidores ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência (restituição do valor de R$ 6.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). No ponto, inaplicável ao caso concreto os ditames da Lei 14.046/2020, porquanto destinados a atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 suportados tão somente pelos setores de turismo e de cultura.
III. No caso que ora se apresenta, resulta incontroverso que o inadimplemento contratual (não realização da cerimônia na data e local originalmente contratados) se deu em razão das restrições administrativas e sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, o que traduz a inevitabilidade inerente à força maior, de sorte a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
IV. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria adiantado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de entrada (ID 29530948), e à míngua da comprovação de previsão contratual de assunção de responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior pela parte requerente (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944). Portanto, irretocável a sentença ora revista.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).